Tribunal: TJSP
Processo: 2062054-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000307297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062054-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIVAL
COSTA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM da
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de MARIVAL COSTA
SANTOS, qualificado nos autos, devendo o Paciente aguardar preso o destino da ação
penal no 004425-81.2018.8.26.0635 - 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, contra
ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40860
HABEAS CORPUS No 2062054-70.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE......: MARIVAL COSTA SANTOS
ORIGEM..........: 2a VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FERNANDA SALVADOR VEIGA)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do digno Defensor Público, doutor PAULO SICILIANO,
impetra habeas corpus em favor de MARIVAL COSTA SANTOS, com
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
da 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo que, nos autos de Processo
Crime no 004425-81.2018.8.26.0635, instaurado por infração aos art. 121,
§ 2o, I e IV, cc. art. 14, II, ambos do Código Penal, decretou a sua prisão
preventiva, sem a devida fundamentação, bem como indeferiu seu pedido de
liberdade provisória, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Sustenta, a Impetrante, que foi interposto recurso, porém sobreveio
“... acórdão que negou o provimento. Transitado em julgado o acórdão, as
partes se manifestaram, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
Formulado pedido de liberdade provisória, sobreveio decisão do d. Juízo 'a
quo' pelo indeferimento do pedido ...”.
Esclarece que o Paciente “... é pessoa idosa, precisamente com
60 anos de idade, nascido em 13.04.1959. Não se pode desconsiderar o
momento gravíssimo e particular pelo qual passa a humanidade, ocasionado
pela disseminação mundial do vírus COVID-19, que ocasiona perigo à saúde e
vida das pessoas, afetando de forma letal majoritariamente a população
idosa ...”.
Afirma que “... é preciso considerar o momento atual, em que a
Organização Mundial de Saúde caracterizou o Corona Vírus como pandemia,
fortemente recomendando a adoção de uma série de medidas excepcionais,
dentre as quais o fechamento de estabelecimentos comerciais e a diminuição do
fluxo de pessoas nos aeroportos, estradas, praias e locais de grande
aglomeração ...”.
Alega que “... No presente caso, o réu, idoso, está
preso provisoriamente no CDP de Itapecerica da Serra, que abriga
atualmente 1204 presos provisórios, excedendo em aproximadamente
50% sua capacidade máxima, que é de 845 presos, como se confere no
sítio eletrônico oficial da própria Secretaria de Administração
Penitenciária ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão ordem
em favor do Paciente para que seja beneficiado com a liberdade provisória,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 119/121).
Dada à peculiaridade da situação atual, dispensadas as
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 126/135).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Paciente foi denunciado, processado e pronunciado por
infração ao art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 23 de maio de 2018, por volta de 14h00, na Rua Luiz Gomes,
no 156, Limão, nesta cidade e Comarca de São Paulo, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar Luciana Maria
Faustino, apenas não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo consta dos autos, o Paciente e a vítima eram vizinhos e,
constantemente, tinham desavenças entre eles; tanto que MARIVAL chegou
a proferir ameaças contra ela e seu filho, de apenas 12 anos à época do
ocorrido. No dia dos fatos, “... a vítima atendia um rapaz que ali compareceu
para efetuar o corte de luz de sua casa, quando o indiciado saiu de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
residência e passou a ofendê-la, tendo ocorrido um desentendimento entre
ambos. Com a finalidade de se vingar, por esse desentendimento e pelos
demais havidos entre eles, o denunciado resolveu matar Luciana. Para tanto,
entrou em sua residência, armou-se de uma faca, com a qual voltou ao local
anterior e, sem dar qualquer chance de defesa a ela, surpreendeu-a, passou a
desferir golpes em Luciana, não logrando êxito em seu desiderato homicida
porque a vítima defendeu-se e conseguiu correr em direção à casa de seus
familiares, residentes nas proximidades, que a socorreram ...” .
A pronúncia reconheceu a comprovação da materialidade dos
crimes e fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele
imputadas, considerando a prova testemunhal até então produzida.
As condutas imputadas ao Paciente apontam para sua frieza,
audácia e perigosidade incomum; é indicativa de pessoa desprovida de
autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em sociedade,
que não tem como se sentir segura com a permanência de pessoa assim em
seu meio.
As circunstâncias em que praticado o crimes imputado ao
Paciente evidenciam perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu
afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da ordem
pública.
A prisão cautelar também se legitima como forma de assegurar a
aplicação da lei penal, haja vista que, se condenado, ao Paciente poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
aplicada pena rigorosa, não sendo recomendável a revogação de sua prisão,
pois, solto, poderá esquivar-se da aplicação da lei penal.
Ademais, ilógico manter a prisão cautelar de réu durante toda a
instrução criminal e, uma vez proferida pronúncia, confirmada por este
Tribunal, permitir-lhe, agora, que aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri
em liberdade, ainda mais considerando que o atentado que praticou foi contra
a vida de sua vizinha, o que poderá trazer em relação a ela e familiares um
efetivo risco com a soltura do Paciente.
Se antes era plenamente justificável a prisão provisória, com maior
razão de ser o é agora, pelos mesmos fundamentos, como consignado na decisão
de pronúncia.
Noutro giro, inobstante o esforço despendido pela combativo
Defensor Público, no que concerne à pandemia do novo coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os
estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão
medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de disseminação do
vírus nos presídios, o que, ainda, não se tem notícia. Necessário, portanto,
muito critério e cautela. É o que o momento requer.
Aliás, como bem salientou o d. PROCURADOR DE JUSTIÇA,
doutor Fernando Grella Vieira, em seu digno Parecer, “... embora o
Paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-19 por ter 60 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2062054-70.2020.8.26.0000
&
de idade, a pretensão de concessão do benefício de prisão domiciliar não
pode ser acolhida apenas pelo fato do Paciente ser idoso, devendo ser
verificado se as circunstâncias recomendam a substituição. Neste contexto,
não se mostra adequado o deferimento da prisão domiciliar, já que o
acusado responde pelo crime de homicídio qualificado tentado, conduta de
concreta gravidade, que demonstra a periculosidade da conduta social do
agente. Por sinal, a Recomendação no 62 do CNJ expressamente exclui dos
possíveis benefícios os acusados por crimes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos ...”.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro Rogério Shietti Cruz, do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
"A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).

Ante todo o exposto, DENEGO da presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de MARIVAL COSTA SANTOS, qualificado
nos autos, devendo o Paciente aguardar preso o destino da ação penal
no 004425-81.2018.8.26.0635 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)